Tribunal: TJMT
Processo: 1008250-17.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008250-17.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), WENDRYO CRISTHIAN SILIPRANDI - CPF: 039.509.122-58 (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISON APARECIDO DA SILVA SOBRAL - CPF: 698.670.201-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008250-17.2026.8.11.0000

PACIENTE: WENDRYO CRISTHIAN SILIPRANDI
IMPETRANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS TÉCNICAS ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL NA CONDUÇÃO DA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da audiência de instrução e julgamento até a juntada de imagens de câmeras de segurança e do laudo de exame necroscópico da vítima, em ação penal na qual se apura a suposta prática do delito de homicídio qualificado.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a designação de audiência de instrução e julgamento antes da juntada de provas técnicas requeridas pela defesa configura cerceamento do direito de defesa e constrangimento ilegal sanável por meio de
habeas corpus
.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
destina-se à proteção da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, não sendo, em regra, meio adequado para impugnar decisões de natureza processual que não repercutam diretamente no
status libertatis
.

4. Admite-se, contudo, excepcionalmente, o conhecimento do
writ
quando a decisão impugnada se revela irrecorrível e pode ocasionar prejuízo relevante ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. A condução da instrução probatória insere-se na esfera de discricionariedade regrada do magistrado que preside o processo, a quem compete avaliar a pertinência e o momento adequado para a produção das diligências requeridas pelas partes.

6. A postergação da análise de diligência probatória ou a designação de audiência antes da juntada de determinados elementos técnicos não configura, por si só, cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
1. O
habeas corpus
pode ser admitido, em caráter excepcional, para examinar alegação de cerceamento de defesa decorrente de decisão irrecorrível proferida na fase de instrução processual. 2. A designação de audiência de instrução em momento anterior à juntada de provas técnicas requeridas pela defesa não configura, por si só, constrangimento ilegal, desde que a condução da instrução se insira na esfera de discricionariedade regrada do magistrado e não se evidencie prejuízo efetivo ao exercício da defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LXVIII; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 839.286/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 12.11.2024; TJMT, HC 1033483-50.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 28.11.2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008250-17.2026.8.11.0000

PACIENTE: WENDRYO CRISTHIAN SILIPRANDI
IMPETRANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WENDRYO CRISTHIAN SILIPRANDI
, contra ato coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, no âmbito dos autos nº 1048284-62.2025.8.11.0002, nos quais se apura a suposta prática, pelo paciente, do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), indeferiu requerimento de suspensão da instrução processual até a juntada das provas pleiteadas, determinando, ademais, a designação de audiência de instrução e julgamento (cf. Id. n.º 349220851 – págs. 1-3).

Sustenta o impetrante que já foi designada audiência de instrução, oportunidade em que deverão ser praticados diversos atos próprios da fase instrutória, especialmente a produção de prova oral, consistente na oitiva das testemunhas arroladas e na realização do interrogatório do paciente.

Não obstante, às vésperas da solenidade, as diligências requeridas pela defesa em sede de resposta à acusação – consistentes na obtenção de imagens de câmeras de segurança situadas nas imediações do local dos fatos e na juntada do laudo de exame necroscópico da vítima – ainda não haviam sido carreadas aos autos, razão pela qual se imputa ao
decisum
a configuração de constrangimento ilegal, por traduzir indevido cerceamento do direito de defesa.

À vista disso, requer a suspensão da audiência de instrução e julgamento até a efetiva incorporação das referidas provas, a fim de assegurar a plena observância das garantias inerentes ao exercício do direito de defesa (cf. Id. n.º 349219394).

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.º 349666892).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.º 350923351).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento da ordem ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da perda parcial do objeto da impetração, com a denegação da ordem de
habeas corpus
quanto à parcela remanescente (cf. Id. n.º 351402390).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008250-17.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, cumpre analisar a questão atinente ao conhecimento do presente
writ
.

A Procuradoria-Geral de Justiça sustenta que o
habeas corpus
não deve ser conhecido por inadequação da via eleita, uma vez que o remédio constitucional pressupõe a existência de ameaça concreta à liberdade de locomoção, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o paciente responde ao processo em liberdade e a realização da audiência de instrução e julgamento não implica, por si só, alteração do seu
status libertatis
.

De fato, o
habeas corpus
, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, destina-se a proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que
o
writ
não se presta a discutir questões processuais que não afetem, direta ou indiretamente, o direito de ir e vir do paciente
.

Nesse sentido, a Súmula 695 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “
não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade
”. Embora não se trate de hipótese idêntica à dos autos, o enunciado sumular revela a orientação restritiva quanto ao cabimento do
writ
.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem reiteradamente decidido que “
o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio
” (STJ - HC: 839286 SP 2023/0250532-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2024), tampouco constitui via adequada para o exame aprofundado do acervo probatório ou para a rediscussão de questões de natureza meramente processual.

Não obstante a orientação restritiva quanto ao cabimento do
habeas corpus
, a jurisprudência admite, em caráter excepcional, sua utilização quando determinada questão processual, ainda que não relacionada diretamente à liberdade de locomoção, possa repercutir sobre ela de forma mediata ou revelar flagrante ilegalidade. Nesses casos, a via heroica mostra-se adequada para prevenir ou reparar constrangimento ilegal.

Em consonância com essa compreensão, este Tribunal de Justiça já admitiu o conhecimento de
habeas corpus
para examinar pedido de produção de provas quando a decisão impugnada se mostra irrecorrível e sua manutenção pode acarretar prejuízo irreparável ao exercício da defesa. Vejamos:

“[...] Conquanto o habeas corpus não se preste ao exame aprofundado das provas dos autos, o caso em julgamento apresenta particularidade que justifica o conhecimento da ordem, já que a decisão combatida é irrecorrível, não restando alternativa à Defesa senão a impetração do remédio heroico [...].”
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10334835020258110000, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 28/11/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/11/2025.)

No caso em exame, embora o paciente se encontre em liberdade, a controvérsia submetida à apreciação judicial envolve a
preservação do contraditório e da ampla defesa
(art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal), garantias fundamentais que integram o núcleo estruturante do devido processo legal. A alegação de cerceamento de defesa decorrente da ausência de produção de provas técnicas reputadas indispensáveis antes da realização da audiência de instrução traduz
matéria de ordem pública
, cognoscível de ofício, circunstância que legitima o manejo do
habeas corpus
como instrumento de salvaguarda dessas garantias constitucionais.

Nesse contexto,
conheço
do presente
habeas corpus
, em razão da excepcionalidade da situação submetida à apreciação, aliada à necessidade de resguardar os direitos fundamentais envolvidos.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A condução da instrução processual, inclusive no que concerne à aferição da pertinência, da relevância e da oportunidade da produção probatória, insere-se na esfera de discricionariedade judicial do magistrado que preside o feito, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal. Essa discricionariedade, entretanto, longe de autorizar ingerência excessiva na dinâmica defensiva ou acusatória, deve ser exercida com prudência e contenção, a fim de não restringir a liberdade estratégica das partes nem ensejar valoração prematura do mérito.

In casu
, a deliberação emanada do juízo de origem – consistente na postergação da análise do pedido de requisição de imagens para momento processual reputado oportuno, bem como na designação de audiência de instrução antes da juntada do laudo necroscópico – não constitui, por si só, indeferimento tácito da diligência requerida,
tampouco revela violação ao direito à prova ou situação configuradora de cerceamento de defesa
.

Cuida-se, em verdade, de manifestação do legítimo poder de direção do processo, inerente à função jurisdicional, no âmbito do qual incumbe ao magistrado ordenar e conduzir a instrução probatória, estabelecendo o momento processualmente adequado para apreciação das diligências postuladas pelas partes, em consonância com a lógica procedimental que rege o processo penal.

Nessa perspectiva, o fato de o Juízo postergar a análise da diligência requerida, bem como designar audiência de instrução antes da juntada de determinado elemento probatório, não autoriza, por si só, a conclusão de que haja ilegalidade na condução do feito ou ofensa ao devido processo legal –
daí por que não se descortina, nestes autos, o alegado constrangimento ilegal
.

Não obstante o indeferimento do pleito liminar,

pelas razões anteriormente expostas, este relator, atento à relevância e à natureza das provas requeridas pela defesa, determinou ao juízo de origem a adoção de providências destinadas a assegurar a plena formação do conjunto probatório antes da realização da audiência de instrução e julgamento.

A decisão liminar foi alicerçada na premissa de que o interrogatório do acusado não se reduz a simples ato de produção probatória, constituindo, antes de tudo, instrumento de autodefesa. Partiu-se, ademais, da compreensão de que o pleno exercício do direito de defesa pressupõe a prévia e integral formação do conjunto probatório, notadamente com a produção das provas requeridas pela defesa técnica. Somente nesse cenário se assegura ao réu a possibilidade de confrontar os elementos já coligidos, impugnar os depoimentos testemunhais produzidos em audiência e deliberar, de modo consciente e estrategicamente orientado, acerca do exercício do direito ao silêncio.

Em cumprimento à determinação, por meio de decisão proferida em
4 de março de 2026
, o Juízo redesignou a audiência de instrução e julgamento para o dia
16 de março de 2026
, determinou a intimação dos proprietários dos imóveis situados na Rua Gonçalo Domingos de Campos, nº 362, nº 216 e nº 263, para que fornecessem as imagens das câmeras de monitoramento relativas ao dia
30 de novembro de 2025
, e oficiou a autoridade policial para que procedesse com a juntada do laudo pericial de necropsia aos autos.

O laudo de exame necroscópico foi efetivamente juntado aos autos principais, e as intimações para fornecimento das imagens de câmeras de segurança foram cumpridas, conforme certificado pela Oficiala de Justiça, demonstrando que, ao menos em princípio, as diligências tendem a ser integralmente efetivadas dentro do prazo estabelecido, antes da data da audiência redesignada.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem, porquanto a condução da instrução processual pelo juízo de origem insere-se no âmbito da discricionariedade regrada que lhe é conferida pelo ordenamento jurídico, não se vislumbrando qualquer desvio ou abuso apto a caracterizar o aventado constrangimento ilegal.

Ratifico, contudo, a determinação consignada na decisão liminar, no sentido de que a realização da audiência de instrução e julgamento fique condicionada à prévia e integral formação do acervo probatório, com a produção de todas as provas pertinentes e necessárias ao adequado esclarecimento dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026